Tribunal: TJDFT
Processo: 0700299-95.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700299-95.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITALA LINHARES FERNANDES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ITALA LINHARES FERNANDES em face de decisão proferida nos autos do processo 0710082-97.2021.8.07.0016, em trâmite no 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela com vistas a acompanhamento especializado de cardiologia pediátrica, especialista em cardiopatia congênita no Instituto de Cardiologia do Distrito Federal. Foi indeferido o pedido de antecipação da tutela ao agravante. Após, houve o pedido de reconsideração, cujo julgamento não alterou a situação fática decisória. Em seguida, a parte agravante comunicou a perda do objeto recursal pela sentença prolatada no processo referência. (ID 25839653). É o relatório. Nesta data, em consulta à página eletrônica do ETJDFT, vi que o processo originário, objeto do presente agravo de instrumento, teve a sentença proferida já transitada em julgado no dia 22/05/2021. Assim, o presente agravo de instrumento perdeu seu objeto, restando prejudicado. Em face do exposto, em razão da publicação de sentença no juízo de origem, já transitada em julgado, determino o arquivamento do presente agravo. Sem custas e sem honorários. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de junho de 2021 14:58:36. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator